Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Compulsando os autos, nota-se que não foi juntada a certidão de publicação da decisão agravada, documento de apresentação obrigatória e imprescindível à verificação da tempestividade recursal. Diante do exposto, promova o agravante a juntada do aludido documento, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator